Tribunal: CARF
Processo: 19515.001679/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001679/2005-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
BENEDITO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, a lei
autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a
origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o
lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção
estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001679/2005-03
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 522/555, interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo II/SP de fls. 503/517, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 450/458, lavrado em 13/06/2005, relativo aos anos-
calendário 2000, 2001 e 2002, com ciência do RECORRENTE em 21/06/2005, conforme AR
de fls. 461.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 295.019,74, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 446/449, o
Contribuinte foi intimado a apresentar relação mensal de todos os honorários recebidos de
pessoas físicas (nome das pessoas que efetuaram os pagamentos, seus respectivos CPF’s, bem
como o valor recebido pelo contribuinte e a data do recebimento), para os anos-calendário de
2000, 2001 e 2002. Em resposta, apresentou a planilha de fls. 14/24, indicando, contendo a lista
de pessoas físicas que recebeu pagamentos.
Tendo constatado várias divergências entre as informações prestadas pelo
contribuinte na resposta ao termo de intimação e aquelas existentes no banco de dados da
Receita Federal (seja em relação às pessoas físicas informadas, seja em relação aos valores
declarados pelo contribuinte e as citadas pessoas), o fiscal entendeu por solicitar a apresentação
dos extratos bancários dos anos-calendário de 2000, 2001 e 2002 das suas contas bancárias
mantidas na Caixa Econômica Federal S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Nossa
Caixa S/A e Banco Sudameris.
O contribuinte deliberadamente deixou de apresentar os extratos bancários sob a
alegação de que tal exigência seria inconstitucional (fls. 36/38). Assim, o mesmo foi reintimado
e cientificado de que o não cumprimento da intimação poderia ensejar embaraço à fiscalização,
ensejando o enquadramento no art. 33, inciso l da Lei n° 9.430 /96.
Ante o não cumprimento voluntário, foi lavrado o termo de embaraço de fl. 41
do qual, após tomar ciência, o contribuinte apresentou os extratos do Banespa e alegou não
possuir os extratos dos demais bancos (fls. 43/140).
Por ainda faltarem extratos solicitados, foi expedida a Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira às fls. 140/147. Assim as instituições apresentaram a
documentação de fls. 149/394, com posterior lavratura do Termo de Intimação para comprovar
todos os valores depositados/creditados nas instituições financeiras analisadas (fls. 395/411).
O contribuinte não apresentou nenhuma comprovação dos valores
depositados/creditados em suas contas bancárias, através de documentação hábil e idônea, bem
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

como não apresentou nenhum Contrato de Honorários Odontológicos nos anos-calendário
fiscalizados. Assim, a movimentação adiante foi considerada omissão de rendimentos:

Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora os considerou
como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do
imposto devido, nos termos dos art. 42 da Lei n° 9.430/96.
A relação individualizada de depósitos consta às fls. 395/411, consolidadas
mensalmente às fls. 455/457.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 462/478 em 18/07/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado em 21/06/2005 (fl. 453) e inconformado com a autuação sofrida, o
contribuinte, por intermédio de procurador legalmente habilitado (Fl. 472), apresentou,
em 18/07/2005 (fl. 454), a impugnação de fls. 454 a 471, alegando, em síntese:
l) que, preliminarmente, o desvio de finalidade ora perpetrado no lançamento impugnado
macula o ato administrativo de nulidade, pela desobediência aos ditames e princípios
constitucionais, sobretudo o artigo 37 da Carta magna, direitos e garantias fundamentais
dos contribuintes, sobretudo o sigilo bancário, que não restaram observados in casu, razão
da inconstitucionalidade do lançamento;
2) que, não há como sustentar alegações de que haveria um interesse público na quebra
automática do sigilo bancário do impugnante, isso porque a própria Constituição já
prevendo esse tipo de argumentação, deixou claro no § 1° do artigo 145 que os direitos
fundamentais devem sempre ser respeitados;
3) que o sigilo bancário é um direito individual constitucional e, portanto, só
excepcionável por outras normas de idêntico status e decorre do direito à privacidade
inerente à personalidade das pessoas, consagrado na Constituição Federal em seu artigo
5°, inciso X, e protege tanto interesses privados como finalidades de ordem pública;
4) que, não pode uma lei ordinária (Leis n°s 9.311/96 e 10.074/2001), ou Complementar
(LC 105/2001), quebrar automaticamente o sigilo fiscal, porque isso equivale a uma burla
à Constituição, sendo que o STF já pacificou o entendimento segundo o qual somente
com autorização constitucional poderá ser quebrado o sigilo bancário sem intervenção
judicial;
5) que a constituição do lançamento tributário ora impugnado, por basear-se
exclusivamente nos extratos e depósitos bancários obtidos através da quebra do sigilo
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

fiscal do impugnante revela a forma ilegal e inconstitucional pelo qual foi realizado, razão
de sua insubsistência, como consagrado na Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos;
6) que a multa está brutalmente agravada pro juros calculados pela aplicação da taxa
SELIC, quando a jurisprudência do STJ já proclamou a ilegitimidade do dispositivo legal
que instituiu a referida taxa como fator de correção de débitos fiscais;
7) que, no mérito, não pode o presente lançamento subsistir, porque o crédito tributário
sobre o mesmo fato gerador, já foi regularmente constituído, inscrito em dívida ativa e
está sendo exigido em outro processo;
8) que repudia veementemente a base de cálculo utilizada para se chegar ao valor devido,
já que operou-se a presunção de que todos os depósitos bancários em suas contas se
incorporaram ao seu patrimônio;
9) que para se saber a real base de cálculo do IRPF, toma-se imprescindível trazer aos
autos a microfilmagem de todos os cheques depositados nas contas bancárias do
signatário e também os emitidos, para que possa provar, por meio de perícia, desde já
requerida no bojo desses autos, que, no mínimo, 60% dos depósitos que circularam em
suas contas bancárias nunca lhe pertenceu;
10) que todo cirurgião dentista que exerce a sua profissão no consultório do impugnante
trabalha autonomamente em regime de parceria, ou seja, loca uma sala do consultório e,
do valor recebido do paciente, 60% fica para a impugnante, já incluído o valor do aluguel;
materiais utilizados no tratamento, etc., e 40% para o cirurgião dentista que efetivamente
tratou do paciente;
11) que além da perícia requerida anteriormente, também requer a prova testemunhal dos
cirurgiões dentistas que, desde 2000, prestaram serviços na forma acima explicitada, sob
pena de infringência do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, pois é
absolutamente vedado e inadmissível no processo administrativo fiscal a presunção.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 503/517):
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2000,200l ,2002
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTDS
A Lei n° 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
TAXA SELIC
A apuração do crédito tributário, incluindo a exigência de juros de mora com base na
Taxa Selic, decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades
administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
DAS DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS
Indefere-se o pedido de diligências ou perícias quando formulado em desacordo com a
legislação de regência e se revelar prescindível ao julgamento da lide.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/08/2008,
conforme AR de fls. 521, apresentou o recurso voluntário de fls. 522/555 em 17/09/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, alegando nulidade,
inconstitucionalidade e improcedência do Auto de Infração, cujos pontos serão retratados no
voto adiante.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Primeiramente, importante esclarecer que, em seu recurso, o contribuinte alega
suposta bitributação pelo fato de a base de cálculo objeto deste lançamento englobar todos os
depósitos bancários havidos em suas contas, sendo que já existiam valores por ele declarados no
mesmo período em suas DIRPF.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

Ocorre que não se pode conhecer de tal argumento visto que o contribuinte não
levou tal questão à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, inovando, assim,
suas razões de defesa em sede de recurso voluntário.
Apesar da alegação de bitributação também ter sido apresentada em sede de
impugnação, nota-se uma sutil diferença entre a tese de defesa exposta naquela ocasião e aquela
apresentada com o recurso.
Na impugnação, o contribuinte afirmou o seguinte (fl. 475):
II.e.1. NULIDADE DO AI POR EXIGIR DUPLAMENTE TRIBUTO
Sem prejuízo do acima exposto, verifique, I. Julgador, pelos documentos anexos, que já
está sendo exigido do Impugnante, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o IRPF
ora reclamado, já inscrito em dívida ativa, por meio do processo administrativo n°
10880.607803/2005-06, de 28/04/2005.
Sendo assim, como este Al também exige do Impugnante o mesmo IRPF, não pode o
presente lançamento subsistir. Isso porque o crédito tributário, sobre o mesmo fato gerador,
já foi regularmente constituído, inscrito em dívida ativa e está sendo exigido em outro
processo.
Ou seja, em sua impugnação, o contribuinte defende a bitributação sob a alegação
de que o crédito tributário ora reclamado foi objeto do processo administrativo n°
10880.607803/2005-06, cujo valor já havia sido inscrito em Dívida Ativa da União.
Por outro lado, em sede de recurso, a tese de bitributação apresentada teve um
argumento a mais, conforme trecho abaixo transcrito (fl. 524):
Como o presente AI toma como base de cálculo todos os depósitos creditados nas
contas bancárias do Recorrente e como já existiam, sobre os mesmos períodos, valores
declarados pelo Recorrente nas suas DIRPF, com imposto devido, é CLARO e ÓBVIO
que perpetrou-se a Bi-TRIBUTAÇÃO. Tamanha é a injustiça e arbitrariedade!
(grifos e negrito no original)
E seguiu (fl. 527):
Como a base de cálculo do presente AI abarca todos os créditos nas contas bancárias do
Recorrente, é líquido, certo e jurídico que a receita declarada pelo Recorrente no mesmo
período, via lançamento por declaração de DIRPF, deveria ter sido descontada/abatida da
base de cálculo do AI impugnado, o que não ocorreu, perpetrando-se exigência dupla do
tributo IRPF por erro na base de cálculo.
Sendo assim, como o AI também exige do Recorrente IRPF duas vezes sobre parte da
mesma base de cálculo, não pode o presente lançamento subsistir. Também não pode
subsistir porque o crédito tributário, sobre o mesmo fato gerador, já foi regularmente
constituído, inscrito em dívida ativa e está sendo exigido em outro processo.
Nota-se que, em sede de recurso, o contribuinte ainda defende a tese de que o
crédito objeto deste processo já teria sido inscrito em dívida ativa (este argumento será tratado
em tópico específico deste voto); porém, acrescenta o argumento de que a receita declarada em
DIRPF “deveria ter sido descontada/abatida da base de cálculo do AI impugnado”, alegação,
esta, que não foi levada à apreciação da DRJ.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

Sendo assim, não deve ser conhecido o pedido para que sejam abatidos, da base
de cálculo, os valores já declarados em DIRPF dos respectivos períodos.

MÉRITO
1. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
O RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Seguem
os tópicos de suas alegações:
 Desvio De Poder Na Utilização Da Quebra Do Sigilo Bancário Para
Constituição De Crédito Tributário;
 Inexistência De Interesse Público Para A Quebra Automática Do Sigilo
Bancário
 O
sigilo bancário como um direito individual constitucional. Impossibilidade da quebra do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Sobre o tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos
bancários diretamente através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou e reintimou
o contribuinte para apresentá-los e, em razão do não atendimento, foi lavrado Termo de
Embaraço à Fiscalização expedido com base no art. 33, I, da Lei no 9.430/96 (fl. 41). Após ser
intimado do referido Termo, o contribuinte atendeu parcialmente tal solicitação, pois apresentou
apenas os extratos do Banespa, conforme trecho a seguir transcrito do Termo de Verificação (fl.
447):
Não tendo atendido tempestivamente ao Termo de Reintimação n° 001, lavramos em
17/02/2005 o Termo de Embaraço à Fiscalização, anexado às fls. 40 do presente. Tal Termo
de Embaraço foi enviado ao contribuinte via “Aviso de Recebimento" e recebido pelo
contribuinte em 22/02/2005, conforme documento de fls. 41.
Em virtude do Termo de Embaraço, acima citado, o contribuinte nos apresentou em
26/02/2005, os documentos de fls. 43 a 139 - tratam-se de extratos bancários do Banespa
S/A para os anos-calendário de 2000, 2001 e 2002. O contribuinte, nesta ocasião ,
esclareceu ainda não possuir os demais extratos solicitados e não ter condições de
providencia-los, em virtude do alto custo que isto implicaria.
Isto posto, em 09/03/2005, solicitamos os extratos bancários junto à Caixa Econômica
Federal SIA, Banco Nossa Caixa S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Sudameris
S/A - via Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira, conforme
documentos de fls. 140 a 147.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Importante tecer considerações sobre o tema envolvendo as informações prestadas
pelas instituições financeiras à RFB, seja mediante solicitação direta dos extratos bancários, seja
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

pela mera informação acerca da CPMF movimentada na conta. Isto porque, a obtenção destas
informações não representa quebra do sigilo bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso
III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal.
Ademais, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001), com
a finalidade de instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos, o que inclui o IRPF::
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Ora, a constatação de embaraço à fiscalização (art. 33, I, da Lei no 9.430/96) foi
necessária para que a autoridade fiscal promovesse a solicitação das movimentações bancárias
do RECORRENTE diretamente com as instituições financeiras, mediante expedição de RMF,
conforme prevê o art. 3o do Decreto no 3.724/2001 c/c o art. 6oda Lei Complementar no
105/2001:
Decreto no 3.724/2001 (redação vigente à época dos fatos)
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art. 3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei no 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nota-se que o STF também decidiu que o princípio da irretroatividade não se
aplica à Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96 e facultou a
utilização de dados da CPMF para “instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento”.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

2. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26.
A presunção de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de comprovar o consumo da
renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não foi feito.
Em sua peça recursal, apenas alega que grande parte dos recursos
(aproximadamente 40%) eram repassados para cirurgiões dentistas parceiros, e apenas
transitavam por sua conta.
Contudo, o RECORRENTE não apresentou qualquer prova neste sentido. Sequer
foi apresentada uma planilha, individualizando de maneira clara e precisa, quais depósitos
recebidos foram posteriormente remetidos para seus parceiros. Ele não indica quem seriam esses
beneficiários, tampouco o montante que foi pago para cada um deles.
Portanto, com base na inversão do ônus da prova e por tudo o quanto foi exposto
acima, não prospera a afirmação de que foi contrariado § 5o do art. 42, da Lei no 9.430/96, pois
se sua conta pessoa era utilizada para movimentar valores pertencentes a terceiros, era do
contribuinte o dever de fazer prova inequívoca de tal alegação, por expressa determinação do
referido dispositivo legal:
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Logo, a simples alegação não é suficiente para comprovar a origem do depósito,
razão pela qual mantenho o lançamento.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

3. Da alegação de valores equivocados apurados pela fiscalização
Em determinado ponto de seu recurso, o contribuinte afirma que teria havido
“flagrante erro por parte da Fiscal Autuante em informar erroneamente, a movimentação
financeira” (fl. 543):
Confrontando o extrato ora anexo, já acostados aos autos, com os valores constantes no
AI como depósitos/créditos na conta do Recorrente, percebe-se claramente que os
valores constantes do AI não constam do extrato bancário do Recorrente. Ou seja, existe
um erro na base de cálculo do IRPF constante do AI.
E quanto a isso não é dever do Recorrente fazer prova em contrario. E obrigação da
Autoridade Administrativa informar o valor correto.
Neste ponto, o contribuinte não esclarece quais os valores equivocados
informados pela autoridade lançadora. Mesmo assim, em análise por amostragem, percebe-se
que os valores consolidados mensalmente às fls. 455/457 compreendem exatamente a soma da
relação individualizada de depósitos às fls. 395/411, a qual, por sua vez, espelha os extratos de
fls. 44/140 e fls. 157/394.
Portanto, sem razão o contribuinte.

4. Diligência ou perícia
O RECORRENTE pede a realização de diligência ou perícia e afirma que ela teria
por finalidade verificar a existência de acréscimo patrimonial a justificar o lançamento realizado.
Bem como pleiteia que seja deferido seu pedido para realização de prova testemunhal.
Conforme já foi ressaltado anteriormente, a presunção legal estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, permite que se considere omitida a receita ou o rendimento com
base unicamente em depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Havendo inversão do ônus probatório, caberia ao fiscalizado comprovar que os
valores que transitaram em suas contas bancárias de modo incompatível com a renda declarada
não constituem rendimentos tributáveis.
A diligência e a perícia, por outro lado, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Não é a finalidade delas suprir
a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega. Até porque se o sujeito passivo não
foi capaz de identificar a origem dos recursos que transitaram em sua conta, não será um perito
que poderá fazê-lo.
Assim, não tendo o contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório,
mantém-se incólume a presunção estabelecida por lei.
Nego, portanto, o pedido de diligência ou perícia.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

5. Da exigência dupla do crédito tributário (processo administrativo no 10880.607803/2005-
06).
Por fim, o contribuinte alega que está havendo um bis in idem, posto que, além do
presente auto de infração, ele também teve contra si lançado o auto de infração de IRPF objeto
do processo administrativo no 10880.607803/2005-06, já inscrito em Dívida Ativa da União.
Deste modo, tendo em vista que o presente lançamento considerou como riqueza toda sua
movimentação financeira, alegou que estaria sendo englobado também o valor que deu origem à
base de cálculo daquele processo administrativo, havendo cobrança dobrada do tributo sobre
uma mesma base.
Entendo que não merece prosperar o argumento do contribuinte.
Em princípio, é preciso esclarecer que o contribuinte sequer provou que o
processo no 10880.607803/2005-06 diz respeito ao mesmo período de apuração do presente caso,
tampouco qual o objeto daquele processo. Nem ao menos a cópia do auto de infração foi
apresentada. Isto seria estritamente necessário para comprovar suas alegações, pois é
perfeitamente possível que existam dois autos de infração referentes ao mesmo ano-calendário,
sem que sejam tributadas as mesmas riquezas. Ora, imagine o caso de um auto de infração por
glosa de dedução indevida, e o outro por omissão de rendimentos; são bases de cálculo
absolutamente distintas, o que autoriza a manutenção de ambos os lançamentos sem qualificar
um bis in idem.
Independentemente disso, antes de levar o caso à apreciação da DRJ, foi acostado
aos autos Ofício emitido pelo Procurador-Chefe da Divisão de Assuntos Fiscais da PGFN em SP
(fl. 498) solicitando informações ao Delegado da DRJ em São Paulo II acerca do crédito
tributário objeto deste processo, já que o contribuinte alegou nulidade da inscrição de dívida
ativa n° 80.1 .05.008906-34 (objeto da execução fiscal n° 2005.61.82.050319-7) pelo mesmo
argumento de duplicidade de cobrança.
Em resposta, o Presidente da 5a Turma de Julgamento da DRJ/SP-II expediu o
Memorando de fls. 496/497 através do qual esclarece que Certidão de Dívida Ativa que ampara a
Execução Fiscal no 2005.61.82.050319-7, diz respeito a imposto declarado pelo contribuinte e
não pago. Transcreve-se, abaixo, trecho do referido Memorando:
Por seu turno, o Auto de Infração objeto de análise no processo Administrativo Fiscal de n°
19515001679/2005-03 refere-se a crédito” tributário apurado em função da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Como se pode verificar dos Demonstrativos de Apuração do Imposto de renda pessoa
Física integrantes do Auto de Infração ( fls. 32.a 34 do PAF n° 19515001679/2005-03), a
base de cálculo declarada pelo contribuinte é, adicionada às infrações apuradas pelo Fisco
para fins de determinação do novo imposto devido. Em conseqüência, o imposto devido
apurado pelo declarante é lavado (sic) em consideração na apuração do novo valor de
imposto a pagar, o qual constitui a base de cálculo da multa de ofício no percentual de 75%.
Em resumo, os valores exigidos no auto de infração encontram-se expurgados dos valores
de imposto devido apurados na declaração de ajuste apresentada pelo contribuinte,
conforme pode ser observado no quadro “Demonstrativo de Apuração”, que é parte
integrante do auto de infração.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001679/2005-03

Ou seja, não há qualquer duplicidade de cobrança em face do contribuinte, já que
os exatos valores por ele declarados nas DIRPFs como imposto de renda devido (objeto da
inscrição de dívida ativa n° 80.1.05.008906-34) foram devidamente deduzidos do crédito
tributário objeto deste processo, conforme atestam os demonstrativos de apuração de fls. 450/452
e as cópias das declarações acostadas às fls. 27/35.
Ante o exposto, entendo que não restou comprovada a existência de cobrança em
duplicidade de um mesmo imposto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital